Tribunal: TJDFT
Processo: 0709564-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jair Soares Número do processo: 0709564-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA AUTORIDADE: JUIZ DE CUSTODIA Decisão 1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado por Carlos Henrique Melo Vieira em favor de Ramom Wendel Cardoso Pereira contra decisão do 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília, que deferiu a liberdade provisória ao paciente, sem fiança, consignando que ele deverá ser conduzido por escolta policial para a instalação da tornozeleira eletrônica (proc. no 0717829-98.2021.8.07.001, ID no 87788179, págs. 1-3). 2. Narra que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito tipificado no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais; art. 140, caput do Código Penal ambos c/c art. 5o, III da Lei no 11.340/2006; e art. 180, caput do Código Penal, referente ao inquérito policial no 175/2021-01a DP e à ocorrência policial no 1898/2021-01a DP. 3. Esclarece que apesar de a liberdade provisória ter sido deferida, a determinação para que seja conduzido por escolta policial com o intuito de instalar a tornozeleira eletrônica somente será possível de ser realizada na segunda-feira (5/4/2021). 4. Sustenta que, normalmente, nas audiências de custódia em que ocorre o deferimento do monitoramento eletrônico, a determinação é de que o monitorando compareça à unidade penal sem a necessidade de escolta policial. 5. Pede a concessão da ordem de soltura para que o paciente seja imediatamente posto em liberdade, postergando-se a instalação da tornozeleira eletrônica. 6. É o necessário. Cumpre decidir. 7. Dispõe o art. 4o da Portaria GPR no 456 de 17 de março de 2021: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação n78o plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos”. [grifado na transcrição]. 8. O paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais; art. 140, caput do Código Penal ambos c/c art. 5o, III da Lei no 11.340/2006; e art. 180, caput do Código Penal, referente ao inquérito policial no 175/2021-01a DP e à ocorrência policial no 1898/2021-01a DP. 9. Habeas corpus é o instrumento constitucional cuja finalidade é evitar ou fazer cessar a prática de violência ou coação à liberdade de locomoção do paciente, seja decorrente de ilegalidade ou do abuso de poder. 10. Na petição inicial, apesar de não se exigir apontamentos jurídicos específicos, uma vez que pode ser apresentada até mesmo por quem não tem formação compatível, é imprescindível demonstrar, no mínimo, a conduta praticada e a autoridade coatora responsável. Este último requisito define a competência da autoridade judicial a quem é endereçado. 11. O habeas corpus impetrado por leigo pode ser analisado sem rigor quanto às formalidades; habeas corpus impetrado por advogado deve seguir o padrão técnico. Neste caso, não há elementos que permitam sequer analisar o pedido. A coação ilegal resulta de uma narrativa; não há qualquer ofensa real à liberdade do paciente que possa ser imputada ao Juiz. 12. Foi deferida a liberdade provisória, sem fiança, com a expedição o correspondente alvará de soltura, conforme se verifica nos autos de no 0717829-98.2021.8.07.0016, ID no 87807206, págs. 1-2. Logo, não há violência ou coação praticada pela autoridade indicada, implicitamente, como coatora, que prejudique a liberdade de locomoção do paciente. 13. A determinação para que o paciente seja conduzido por escolta policial para a instalação de tornozeleira eletrônica atende à finalidade da medida, considerando a natureza do crime que lhe é imputado e as circunstâncias fáticas constantes nos depoimentos prestados à autoridade policial. O paciente tem histórico de agressões físicas à companheira, que apresenta lesões do dia da prisão, mas, também, anteriores a ela. 14. Apesar de o impetrante sustentar que a diligência somente será realizada na segunda-feira (5/4/2021), a decisão ponderou apenas que na referida data o paciente deverá comunicar ao Juízo o seu novo endereço residencial para constar da monitoração eletrônica porque foi determinado o seu afastamento do lar conjugal como medida protetiva à vítima. Não foi estabelecido o dia para a instalação da tornozeleira, que deverá acontecer tão logo seja possível, o que afasta a ocorrência de constrangimento ilegal imputado à autoridade judiciária. 15. Se o paciente não foi solto, a autoridade coatora não é o Juiz. A reclamação deveria ter sido levada à primeira instância e não a este Tribunal. DISPOSITIVO 16. Diante da ausência de coação ilegal à liberdade de locomoção do paciente que pudesse ser imputada à autoridade indicada como coatora, o Juiz, indefiro a petição inicial e, por consequência, a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de Ramom Wendel Cardoso Pereira. 17. Comunique-se ao 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília, com cópia desta decisão. 18. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 19. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, DF, 2 de abril 2021. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO Plantonista